Tribunal: TJES
Processo: 0005165-46.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005165-46.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAUM SILVA GRACIOTTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NAUM SILVA GRACIOTTI

em face da r. Sentença de fls. 94/96 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
Ministério Público
,

para condenar o Apelante pela prática de crime do art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97 e absolvê-lo da prática de crime do art. 307, inciso II, da Lei nº. 9.503/97, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção e multa.

Razões recursais do Apelante às fls. 99/100 requerendo (i) a extinção da punibilidade do Apelante sob fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa; e (ii) a isenção das custas processuais.

Contrarrazões

às fls. 102/103 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NAUM SILVA GRACIOTTI

em face da r. Sentença de fls. 94/96 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
Ministério Público
,

para condenar o Apelante pela prática de crime do art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97 e absolvê-lo da prática de crime do art. 307, inciso II, da Lei nº. 9.503/97, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção e multa.

Razões recursais do Apelante às fls. 99/100 requerendo (i) a extinção da punibilidade do Apelante sob fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa; e (ii) a isenção das custas processuais.

Isso posto, passa-se à análise do pleito da defesa.

O réu foi condenado pela prática de crime do art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97 à pena de 09 (nove) meses de detenção e multa, em regime inicial aberto.

O delito ocorreu na data de 16/04/2017, tendo a denúncia sido recebida em 24/05/2017 e a sentença penal condenatória publicada em 12/07/2021.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Tendo em vista o quantum de pena imposto, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Observa-se que entre o recebimento da denúncia (24/05/2017) e a publicação da sentença penal condenatória (12/07/2021) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Assim, constata-se que houve a extinção da punibilidade do Apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, e 109, VI, do Código Penal.

Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, observa-se que resta prejudicado o pedido em razão da extinção da punibilidade do apelante.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPRENSA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 138 DO CÓDIGO PENAL E 75 DA LEI DE IMPRENSA. PLEITOS PREJUDICADOS. 1. Não se vislumbra a alegação de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto não há no acórdão hostilizado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 2.
Extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, não há falar em sucumbência. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
3. Da mesma forma, fica prejudicada a alegação de violação aos arts. 59 e 138 do Código Penal, bem como quanto ao art. 75 da Lei de Imprensa. 4. Recurso desprovido. (REsp n. 508.207/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/9/2004, DJ de 25/10/2004, p. 375.) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, na forma dos arts. 110, §1º, 109, VI, do CP, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
306, §1º,
INCISO
II, da L
EI

N
º. 9.503/97
.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Por força do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em três anos a condenação imposta ao apelante, uma vez que a pena é inferior a um ano.

2. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, constatando-se então a extinção da punibilidade do Apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, e 109, VI, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.